Tribunal: TJMT
Processo: 1026946-85.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026946-85.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), SERGIO ROBERTO MARQUES MELLO - CPF: 304.838.908-39 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SEGURO – INVALIDEZ PERMANENTE - INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - SÚMULA 257/STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, STJ).

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno n º 1026946-85.2020.8.11.0041

Recorrente/Apelante:
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais

Recorrido/Apelado
: Sergio Roberto Marques Mello

Processo origem
n. 1026946-85.2020.8.11.0041

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo Interno
interposto
por
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida por
Sergio Roberto Marques Mello
.

Decisão Monocrática (Id. 189118657):
desproveu recurso de apelação interposto contra Sergio Roberto Marques Mello, apenas para determinar o agravante ao pagamento de R$10.462,50 cobrado a título de seguro corrigido e com juros de mora de 1% a partir da data do acidente.

Condenou o agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação.

Agravo Interno (Id. 189611697):
Em síntese, ratifica as razões do apelo e argumenta que não se aplica a Súmula 257, em razão da inadimplência do agravante.

Ao final, pede seja provido o recurso.

Sem contrarrazões

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo Interno
interposto
por
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida por
Sergio Roberto Marques Mello
.

Decisão Monocrática (Id. 189118657):
desproveu recurso de apelação interposto contra Sergio Roberto Marques Mello, apenas para determinar o agravante ao pagamento de R$10.462,50 cobrado a título de seguro corrigido e com juros de mora de 1% a partir da data do acidente.

Condenou o agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação.

Por primeiro, o julgamento monocrático está autorizado pelo artigo 932 do CPC, IV,
a
quando o recurso for contrário a súmula proferido pelo STF, STJ em julgamento de recursos repetitivos. É exatamente o caso dos autos.

Como anotado na decisão monocrática recorrida, é pacífica a compreensão jurisprudencial consolidada na súmula nº 257 do STJ de que
“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

No caso, verifica-se que a orientação que rege a matéria não estabelece a comprovação do adimplemento do prêmio para a responsabilidade da seguradora de indenizar a vítima.

Desse modo, de relevo notar que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão proferida por esse e. Relator.

Neste sentido, veja a orientação desta e. Câmara:

“
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - ARGUMENTO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ – DECISÃO INALTERADA - RESSARCIMENTO DEVIDO – EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ART. 1.021, §4º DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).
A arguição de teses recursais contra entendimento sumulado revela o caráter protelatório, sendo devida a aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC).

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. (N.U 1057980-78.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PAGAMENTO DO PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO POR OCASIÃO DO SINISTRO. FATO QUE NÃO IMPEDE O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, AINDA QUE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SEJA VÍTIMA DO ACIDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 257 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O inadimplemento do segurado quanto ao pagamento do prêmio na data do sinistro não inibe o pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, mesmo que o proprietário do veículo seja vítima do acidente.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.899.239/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

Pelo exposto,
nega-se provimento ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023